Tribunal: TJMT
Processo: 1048292-29.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048292-29.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM

NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA MODESTO - CPF: 415.386.171-53 (APELADO), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (APELANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –
SENTENÇA ANULADA
–
RECURSO PROVIDO.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou a demandada, constitui cerceamento de defesa julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial”
(STJ. REsp 7.267-RS).

No caso, considerando que a matéria é controvertida, uma vez que a parte demandada sustenta que
não existiu propaganda enganosa; não existe valor a ser abatido e também com o fito de comprovar que não ocorreu furto algum por parte de funcionários da requerida, bem como a faz-se necessária a prova pericial de engenharia, a fim de comprovar que realizou todas as manutenções necessárias no imóvel da requerente, não havendo vícios de construção,

imprescindível
a dilação probatória para esclarecimento dos fatos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1048292-29.2019.8.11.0041

APELANTE:

CX CONSTRUÇÕES LTDA

APELADA:

MARIA AUXILIADORA MODESTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CX CONSTRUÇÕES LTDA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Luiz Octávio O. Sabóia Ribeiro
, lançada nos autos da
ação de indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada
ajuizada por
MARIA AUXILIADORA MODESTO
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos
contidos na inicial, para determinar que a requerida realize os reparos definitivos do apartamento da autora, bem como, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou ainda a requerida a pagar a quantia de R$6.180,09 (seis mil, cento e oitenta reais e nove centavos), a título de danos materiais, a ser corrigido pelo INPC, desde o desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícias, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante aponta em preliminar sobre o cerceamento de defesa, ao argumento de que há a necessidade de viabilização da perícia técnica de engenharia, p
osto que existem dúvidas quanto a suposta infiltração e os danos materiais, bem como o deferimento do depoimento pessoal das partes e a oitiva de testemunhas.

Requer que seja “
acolhida a preliminar de nulidade da sentença com a ocorrência do cerceamento de defesa quando da não apreciação do pedido depoimento pessoal da Autora, bem como a oitiva de testemunhas, cujo rol será oportunamente carreado aos autos, especialmente para comprovar que não existiu propaganda enganosa e não existe valor a ser abatido e também com o fito de comprovar que não ocorreu furto algum por parte de funcionários da Requerida, bem como a prova pericial de engenharia, a fim de comprovar que realizou todas as manutenções necessárias no imóvel da Requerente e não existem vícios de construção”
(sic).

Quanto ao mérito, a apelante defende que “
diante do conjunto probatório produzido, é forçoso concluir que a recorrente está alheia à reparação indenizatória almejada, já que ela não praticou qualquer ato ilícito, pois, conforme explanado em contestação, a recorrente também é vítima dos fatos ocorridos em relação aos defeitos em outros apartamentos, e ainda, mesmo que não era a culpada, providenciou o conserto”
(sic).

Sustenta que “
s
e a recorrida não produziu qualquer prova nos autos de que teria suportado situações vexatórias em decorrência dos fatos narrados, capazes de causar ofensa à sua honra subjetiva, não há que se falar em dano moral”
(sic).

Afiança que “
inexistindo os requisitos indispensáveis à caracterização da responsabilidade civil da demandada, ou seja, o ato ilícito, nexo de causalidade e o dano, deverá ser reformada a sentença de primeiro grau, para que o pedido de indenização por danos morais seja julgado improcedente”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja julgado improcedentes os pedidos formulados na inicial,
ante a ausência dos requisitos indispensáveis à caracterização da responsabilidade civil
(Id.
172064731).

A apelada ofertou as contrarrazões
, postulando pelo desprovimento deste apelo, bem como que a apelante seja condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, requerendo, ao final, a aplicação da multa à mesma em litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 e 80, II e VII do CPC (Id. 172064735)

O preparo recursal foi recolhido no Id. 175014181.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Ao exame da prefacial, verifica-se que a parte autora
MARIA AUXILIADORA MODESTO
ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor de
CX CONSTRUÇÕES LTDA
, alegando, em síntese, que em 2016 adquiriu um apartamento em Cuiabá-MT, que foi divulgado com serviços de pay-per-use, mas que não foram disponibilizados após a entrega.

Além disso, informa que o imóvel apresentou problemas de vazamento, rachadura e infiltração, com a queda de parte do teto do banheiro.

Relata que notificou a construtora e deixou a chave do apartamento para a realização do serviço, mas houve demora na solução do problema e que durante os reparos, a requerente presenciou um funcionário da construtora dentro de seu quarto e teve seus pertences furtados posteriormente.

Aduz que após um ano, o problema de infiltração persistiu, com a mancha no teto aumentando.

Discorre que notificou novamente à construtora, que constatou o segundo vazamento, mas até a presente data não realizou os reparos necessários.

Aduz que as fotos anexas comprovam a existência de defeitos que precisam de consertos urgentes, sob pena de danificar a estrutura do imóvel.

A par desses argumentos, pugna pela procedência da indenização de 40% sobre o valor do imóvel a titula de desvalorização; bem como requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$25.000,00 (vinte mil reais); e pagamento de danos materiais.

A parte requerida apresentou contestação, arguindo a falta de interesse de agir. No mérito, aduz que as requeridas se comprometeram a auxiliar na resolução do problema, fornecendo os reparos necessários, bem como resolveu as demandas de reparo que foram solicitadas pela autora; afirma que a construção do empreendimento se deu de acordo com os projetos aprovados perante a municipalidade e atendeu todas as normas técnicas aplicáveis, requerendo, ao final, a improcedência da demanda, com a condenação a parte autora a pagamento de verbas de sucumbência.

Intimadas as partes acerca das provas que pretendiam produzir, a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 172064723).

Por sua vez, a parte requerida pleiteou a produção de provas, requerendo seja determinada a tomada de depoimento pessoal da parte autora, bem como a oitiva de testemunha, especialmente para comprovar que não existiu propaganda enganosa; que não existe valor a ser abatido e
também com o fito de comprovar que não ocorreu furto algum por parte de funcionários da empresa requerida
, bem como pleiteou a produção de prova pericial de engenharia, a fim de comprovar que realizou todas as manutenções necessárias no imóvel da requerente, e que não existem vícios de construção (Id. 172064725).

Sobreveio, então, a sentença ora hostilizada, em que
o magistrado
a quo

julgou antecipadamente a lide e parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para determinar que a requerida realize os reparos definitivos no apartamento da autora, bem como a condenou ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), e ao pagamento a título de danos materiais no valor de R$6.180,09 (seis mil, cento e oitenta reais e nove centavos).

Inconformada, a apelante se insurge, alegando, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide, sem produção das provas por ela vindicada, com as quais pretendia comprovar a verdade dos fatos alegados na inicial, cerceou o seu direito de defesa.

Requer que seja “
acolhida a preliminar de nulidade da sentença com a ocorrência do cerceamento de defesa quando da não apreciação do pedido depoimento pessoal da autora, bem como a oitiva de testemunhas, cujo rol será oportunamente carreado aos autos, especialmente para comprovar que não existiu propaganda enganosa e não existe valor a ser abatido e também com o fito de comprovar que não ocorreu furto algum por parte de funcionários da Requerida, bem como a prova pericial de engenharia, a fim de comprovar que realizou todas as manutenções necessárias no imóvel da Requerente e não existem vícios de construção”
(sic).

E no mérito, discorre que não restou comprovado os argumentos da parte autora, especialmente diante da ausência dos requisitos indispensáveis à caracterização da responsabilidade civil, de modo que postula pelo provimento deste apelo, para que seja reformada a sentença singular e julgados totalmente improcedes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

Considerando os argumentos aventados pela parte recorrente, juntamente com os documentos que instruíram os autos, adianto, desde já, que
é o caso de se acolher a preliminar de cerceamento de defesa
, como aduzido pela apelante.

Não há dúvidas de que restou incontroverso nos autos
que existiu vício de construção no apartamento da parte requerente/apelada, conforme constam as provas nos autos, contudo, resta analisar se houve responsabilidade civil por parte da construtora quanto aos danos materiais alegados pela parte demandante, sobretudo no que toca a existência de suposto furto realizado por funcionário e responsabilidade da construtora quanto ao evento noticiado.

Observa-se dos autos que em que pese o juiz mensurar na sentença que não houve pedido das partes quanto ao pedido de produção de provas, observa-se que a parte apelada requereu sua produção quanto aos seguintes pontos:

a)

depoimento pessoal da parte autora;

b)

oitiva de testemunhas, especialmente para comprovar que inexistiu propaganda enganosa; inexistência de valor a ser abatido no imóvel; que os prejuízos sofridos pela parte autora quanto ao furto ocorrido não foram de responsabilidade de seus funcionários;

c)

a produção de prova pericial de engenharia, a fim de comprovar que realizou todas as manutenções necessárias no imóvel da requerente, e que não existem vícios de construção (Id. 172064725).

Diante desse contexto, tenho que a matéria controvertida depende de maiores esclarecimentos e que a produção de provas requerida expressamente pela parte demandada/apelante visa ser útil e necessária para a elucidação dos fatos narrados no feito, situação que impossibilita a prolação da r. sentença com fulcro no artigo 355, I do CPC.

Logo, e
m que pese os interesses antagônicos das partes e a distinção entre as funções da autoridade estatal, a nova sistemática processual civil acena para o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6º).

Nessa linha de raciocínio, compete especificamente ao Magistrado, como sujeito do processo, entre outros deveres, os de esclarecimento (
CPC
, art.
357
,
§ 3º
), de diálogo (
CPC
, art.
9º
, X), de prevenção (
CPC
, art.
321
) e de auxílio (
CPC
, art.
373
,
§ 1º
), de modo que deve ser anulada a sentença, para melhor instrução do feito.

Nesse sentido, já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – VERSÕES ANTAGÔNICAS – VIABILIDADE DO MELHOR ESCLARECIMENTO DA DINÂMICA DOS FATOS MEDIANTE A OITIVA DE TESTEMUNHAS – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Constitui cerceamento de defesa, que dá azo a nulidade processual, a não produção da prova oral requerida pelas partes, que visa demonstrar e elucidar fato controvertido nos autos, exposto mediante versões antagônicas.”
(TJ-MT 10041765720168110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

No mesmo trilhar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
-
CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA
- SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide precedido de intimação para especificação de provas, rejeitada apenas na sentença que julgou antecipadamente o feito, principalmente quando o próprio decisum registra a viabilidade em produzi-la na liquidação.”
(TJ-MT - APL: 00183104320158110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/07/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/07/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) COM RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– AÇÃO MOVIDA POR CONSUMIDOR QUE TERIA SIDO VÍTIMA DE PROPAGANDA ENGANOSA –
DÚVIDAS QUANTO À VERDADE DOS FATOS – NECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. Conquanto existam feitos que envolvam consumidor e a empresa Multimarcas de Consórcio que tiveram os pedidos acolhidos e confirmados por esta Corte de Justiça, não se pode “julgar por atacado” ou “presumir o prejuízo”, é necessário analisar caso a caso. À parte compete comprovar, de forma irresoluta e indene de dúvida, que não tinha a intenção de aderir ao grupo de consórcio e que houve o cometimento da prática abusiva, o que não se vê, de plano, no caso destes autos.
Os fatos articulados na inicial não se enquadram na hipótese de julgamento antecipado, não sendo o caso de aplicação da exegese do art. 355, I e II, do CPC. Logo, cabia à Juíza a quo seguir o que determina o artigo 357 da Lei de Ritos, delimitando as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificados os meios de prova, designar audiência de instrução e julgamento i instruir o processo. Sentença anulada.
”
(TJ-MT 10087276120198110040 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023